Tribunal: TCU
Processo: 003.027/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5081/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado; em determinar o destaque do ato da interessada Telma Coutinho de Araujo (XXX.781.154-XX), para cumprimento da proposta oferecida pelo Ministério Público, nos termos constantes do item 1.7, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.027/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Layton Paiva de Albuquerque (XXX.455.404-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar a realização de diligência junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, com vistas a informar: 1.7.1. documentos que comprovem a união estável entre Renato de Amorim Coutinho e Telma Coutinho de Araujo; 1.7.2. sobre a existência de parentesco, além de companheiros, entre Telma Coutinho de Araujo e Renato de Amorim Coutinho.